Tribunal: TJDFT
Processo: 0724985-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0724985-49.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRESSA SANTANA DE CARVALHO BARBOSA AGRAVADO: VANDERLUCIA ASSUNCAO PINHEIRO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= A parte agravante informa, em petição juntada no id. 78099505, que o juízo da 1a Turma Cível descumpriu a ordem de suspensão do processo conforme determinado por esta relatoria e inclusive houve bloqueios de 100% dos valores em conta em data posterior à publicação da decisão. Posto isso, determino a expedição de ofício ao d. Juízo de origem para que preste informações acerca ao mencionado, com a urgência que o caso requer, anexando cópias da decisão desta relatoria de id. 73248427, do acórdão (id. 77168647) e da referida petição (id. 78099505). Cumpra-se. Brasília, 6 de novembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator